Tribunal: TJDFT
Processo: 0722362-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722362-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANA E GOUDINHO LANCHONETE E TABACARIA LTDA AGRAVADO: LUCAS GOUDINHO ARRELARO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Santana e Goudinho Lanchonete Tabacaria Ltda. pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido para que fosse determinado o imediato afastamento do réu, ora agravado, da empresa. Em suas razões, a agravante alega que: a) o sócio Lucas Goudinho, a despeito de constar como sócio-administrador, nunca empregou esforços para a consecução do projeto; b) se ausentou da empresa no momento da sua inauguração; que se apropriou do lucro social fictício; c) agrediu fisicamente o outro sócio, Philipe Gandhi, além de ter proibido a entrada deste no estabelecimento comercial; d) ingere bebidas alcoólicas durante o expediente, comprometendo os serviços prestados; e) vem utilizando dinheiro da empresa para saldar dívidas de terceiros; e e) impede o acesso do sócio Philipe Gandhi às contas do estabelecimento. Requer a imediata antecipação da tutela recursal, para que seja determinado o afastamento do agravado do quadro societário da empresa e, ao final, sua exclusão da sociedade. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Defiro à agravante os benefícios da justiça gratuita. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano e o risco de resultado útil do processo emergem da ameaça de subsistência do negócio, em razão da conduta imputada ao agravado, bem como do risco à própria integridade física do sócio Philipe Gandhi e de terceiros. Quanto ao outro requisito, há elementos nos autos que demonstram a probabilidade do direito alegado. Há cópia da conversa entre os sócios, em que Lucas confessa ter imobilizado Phillipe (ID 95441741, dos autos de origem). Compulsando os autos, verifica-se o depoimento da testemunha Paula Luana de Jesus dos Santos, em escritura pública, declarando que Lucas enforcou Phillipe Gandhi e o derrubou no chão. Além disso, há fotos de escoriações no corpo de Phillipe, bem como indícios de que Lucas esteve trabalhando alcoolizado, o que estaria afastando clientes e incomodando a vizinhança. Por fim, os elementos constantes nos autos indicam que o sócio Phillipe Gandhi teria sido, de fato, o sócio que mais se empenhou para a concretização do empreendimento e que é ele quem administra o negócio. Diante dessas considerações, revela-se possível o afastamento imediato do sócio agravado, tendo em vista os fortes indícios da prática de atos contrários aos interesses da empresa e de ameaça à sua saúde financeira, bem como à integridade física do outro sócio e de terceiros. A esse respeito, confiram-se os seguintes arestos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. AFASTAMENTO CAUTELAR DE SÓCIO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DA DEMORA. DEMONSTRADOS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. 1. Cabível o afastamento cautelar de sócio da administração da sociedade empresária quando demonstrado que a parte está obstaculizando o escorreito funcionamento da sociedade empresarial. No caso, a despeito das razões do agravante, sobreleva a inexistência, no momento, de elementos capazes de afastar a probabilidade do direito e o perigo da demora demonstrados na origem. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1346638, 07273349820208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE SÓCIO. EXIGÊNCIA DE CONTAS. POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. IRREGULARIDADES. DEMONSTRAÇÃO POR DOCUMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. GARANTIA DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AFASTAMENTO DE SÓCIO. NECESSIDADE. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Havendo indícios de irregularidades na administração de sociedade empresarial, por suspeita de desvios financeiros milionários, praticadas por um dos sócios em conluio com terceiro que não mais integra o quadro social, mostra-se imperiosa a manutenção da tutela provisória de urgência concedida em primeiro grau, a fim de permitir melhor análise das provas, bem como o bom andamento dos trabalhos na pessoa jurídica” (Acórdão 1270185, 07122107520208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar o imediato afastamento do agravado, Lucas Goudinho Arrelaro, do quadro societário da empresa agravante. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de julho de 2021 19:26:15. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator